Tribunal: TJMT
Processo: 1026413-16.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026413-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Calúnia, Advocacia administrativa, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (AGRAVANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (AGRAVANTE), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - CPF: 405.982.091-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS MONTE BORGES - CPF: 059.311.631-31 (ADVOGADO), RUBIA AGIO BENICIO GONCALVES - CPF: 379.429.978-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DA VERDADE. AÇÃO PENAL POR CALÚNIA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO FORMAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente exceção da verdade proposta diretamente no Tribunal de Justiça, no curso de ação penal por calúnia ajuizada contra os agravantes, por imputações feitas a membro do Ministério Público Estadual, no exercício de sua função pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a exceção da verdade poderia ser ajuizada diretamente no Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A exceção da verdade deve ser apresentada perante o juízo da ação penal originária, que é o competente para instrução do incidente, sendo ao Tribunal de Justiça reservada apenas a apreciação do mérito em razão de prerrogativa de foro do ofendido (excepto).

4. A só menção na contestação à requerimento de instauração de exceção da verdade não implica em ajuizamento da ação declaratória incidental, porquanto não atendidos os requisitos legais.

5. O recurso de agravo constitui tentativa de suprir equívoco processual anterior dos agravantes, não se prestando a afastar a correta extinção liminar do incidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção da verdade deve ser proposta perante o juízo competente para a ação penal, cabendo-lhe a instrução do incidente, mesmo em caso de ofendido com prerrogativa de foro, hipótese em que somente o julgamento será delegado ao Tribunal de Justiça. 2. A ausência de petição formalmente adequada para o ajuizamento do incidente impede o processamento da exceção da verdade. 3. A oposição inadequada do incidente diretamente neste eg. Tribunal de Justiça justifica o indeferimento liminar do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 138, §3º; CPP, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RTJ 152/12-13, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, Rcl 7.391/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 19/06/2013.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIOGO EGIDIO SACHS

AGRAVANTE(S):

GRYONE MARANA CARDOSO

AGRAVADO:

EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelos advogados Dr. DIOGO EGIDIO SACHS e Dr. GRYONE MARANA CARDOSO em face da
decisão monocrática que
indeferiu de plano a exceção da verdade
por eles ajuizada diretamente nesta eg. Corte de Justiça e que pretendiam fosse admitida no bojo da ação penal n. 0036301-70.2019.8.11.0042, em trâmite na 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foram denunciados como incursos, em tese, no art. 138,
caput
c/c art. 141, incs. II e III, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.

Nas razões recursais disponíveis no ID 260802228, os agravantes almejam a
reforma

da decisão unipessoal
e o consequente
processamento da exceção da verdade
, ao argumento de que o pronunciamento hostilizado fez referência genérica às prerrogativas dos membros do Ministério Público Estadual e desconsiderou os documentos e provas carreados ao concluir pela ausência de indícios suficientes de irregularidades funcionais por parte do excepto, acrescentando, em arremate, que o incidente é o meio processual adequado à comprovação de que as acusações feitas em desfavor deste são verdadeiras, portanto, não constituem crime, de modo que o indeferimento liminar da exceção configurar-se-ia cerceamento de defesa.

Regularmente intimado a apresentar contrarrazões na forma do art. 134-A, §1º, primeira parte, do RITJ/MT, o agravado EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS manifestou-se pelo desprovimento do recurso por meio da petição de ID 268437282, e juntou em abono às suas arguições os documentos acostados sob o ID 268441756 e ID 268441757.

Em exercício do juízo de retratação, a r. decisão agravada restou mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante
decisum
disponível no ID 202205667.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Por expressão do art. 134-A,
caput
, do RITJMT,
“contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”
. Logo, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A irresignação, porém, não merece prosperar!

Para melhor compreensão, tem-se que a r. decisão agravada restou proferida pela antiga titular da Cadeira 12 – Órgão Especial, nos seguintes termos,
verbis
:

“
Visto.,

Trata-se de Exceção da Verdade apresentada por
Diogo Egídio Sachs e Gryone Marana Cardoso Braga
, no curso de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, nos autos nº 0036301-70.2019.8.11.0042, que os acusa de calúnia (art. 138 c/c art. 141, II e III, na forma do art. 69 do Código Penal).

Em síntese, argumentam que as imputações feitas contra o excepto, referem-se a condutas irregulares por ele praticadas enquanto atuava na confecção de acordos administrativos de concessão, particularmente o CAC 002/2018, que envolvia o seccionamento tarifário no Mercado 8 sem licitação prévia, o que teria gerado favorecimentos indevidos à empresa Viação Novo Horizonte Ltda (páginas 31 a 61 do expediente e Id. 130122951 - Outros documentos (1022873 07.2019.8.11.0041 otimizado 27).

Argumentam que referida empresa sensibilizou o Excepto, no sentido de que estava sofrendo prejuízo financeiro. Contudo, argumentam que referido Promotor de Justiça não era o responsável pela defesa do patrimônio público, muito menos autoridade regulatória portadora do dever/poder de garantir equilíbrio financeiro dos contratos de concessão de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de MT.

Asseguram que o Excepto agiu junto aos poderes concedente (SINFRA/MT) e regulador (AGER/MT) para promover dispensa indevida de licitação (conduta ilícita tipificada no Art. 89 da Lei 8.666/93, vigente à época), concedendo um mercado de transporte intermunicipal a uma empresa que não participou da licitação correspondente, a qual, inclusive, continua explorando o serviço sem o devido processo licitatório.

Neste cenário, defendem que a presente exceção visa provar a veracidade das imputações feitas ao excepto, a fim de afastar o caráter criminoso da acusação de calúnia, conforme autoriza o art. 138, §3º, do Código Penal.

Pedem a admissão incidente, conforme o previsto nos artigos 85 e seguintes do Código de Processo Penal, para que se inicie o processamento da Exceção, com a produção de provas, incluindo a juntada de documentos, oitiva de testemunhas e, se necessário, a realização de perícias, de modo a comprovar a veracidade dos fatos imputados. Juntam documentos, especialmente a ação de origem nº 0036301-70.2019.8.11.0042, em trâmite na 10ª Vara Penal da Capital.

Ao final, postulam seja julgada procedente a exceção da verdade.

Sem que mais nada seja necessário relator, passo a decidir:

Da análise do processado, na origem, observa-se que se trata de queixa-crime ajuizada pelo Ministério Público em face dos ora Excipientes, apontados como incursos nas penas dos artigos 138 c/c 141, II e II na forma do artigo 69 do CP. Cuja denúncia foi oferecida na data de 22-9-2023, recebida pelo Juízo em decisão proferida aos 27-09-2023, ocasião em que determinou a citação dos acusados para responderem a acusação.

Na data de 27-10-2023 os acusados apresentaram resposta à acusação em que, entre outros, pediram absolvição sumária nos termos do artigo 397 do CPP, incisos II, III e IV. O pedido de absolvição sumária foi indeferido em 30-7-2024, ao entendimento de que presente a justa causa para o prosseguimento da ação penal, porque, em tese, restou configurado o delito de calúnia. Portanto, a ação penal segue seu curso regularmente.

Nesse contexto, cumpre analisar a adequação do pedido dos excipientes, considerando os requisitos legais para admissão da Exceção da Verdade distribuída em 16-09-2024.

Sabe-se que a Exceção da Verdade se presta à demonstração de que os fatos imputados pelos Excipientes são verdadeiros e, consequentemente, não há tipicidade na conduta por eles praticadas.

Conforme o art. 138, § 3º, do Código Penal, a exceção da verdade é cabível quando a imputação de fato criminoso se destinar a autoridades públicas, salvo em algumas exceções:

I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível;

II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141;

III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

No presente caso, não há elementos que permitam sequer o início de uma análise mais aprofundada dos fatos alegados pelos excipientes, dado ausentes eventuais indícios de irregularidade funcional que configure a prática de advocacia administrativa ou qualquer outra conduta ilícita que justificasse a exceção da verdade contra o Excepto.

Ocorre que o excepto, Dr. Ezequiel Borges de Campos, é membro do Ministério Público, detendo prerrogativa de função, e as imputações apresentadas pelos excipientes dizem respeito à atuação funcional dele.

O Promotor de Justiça, enquanto agente público, detém prerrogativas constitucionais que asseguram sua atuação nos limites da legalidade e sob o princípio da impessoalidade, com o intuito de resguardar o interesse público.

As funções que desempenhava no caso em análise estavam amparadas pela legalidade e integridade de suas atribuições institucionais, e a mera alegação de favorecimento sem comprovação idônea não constitui fundamento suficiente para a admissão da Exceção da Verdade.

Os fundamentos do presente incidente se referem a meros relatórios sobre fases de procedimento civil, os quais não comprovam ou indicam base fática mínima de comprovação dos elementos do tipo penal do crime de advocacia administrativa (art. 321 do CP) que os Excipientes pretendem neste procedimento imputar ao membro ministerial, ora Excepto.

Nesse sentido:

“EXCEÇÃO DA VERDADE - CALÚNIA - IMPUTAÇÃO DE CRIME DE PREVARICAÇÃO A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDUTA INDEVIDA NÃO EVIDENCIADA - MANIFESTAÇÕES FUNDADAS EM ASPECTOS OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, RESULTANDO DO POSICIONAMENTO TÉCNICO-JURÍDICO DE CADA MEMBRO DO PARQUET QUE ALI OFICIOU - PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DELITO NÃO CONFIGURADO - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE”. (TJ/SP Exceção da Verdade nº 9026042-21.2009.8.26.0000, Relator Desembargador ELLIOT AKEL, j. de 21.09.2011).

“A Exceção da Verdade não é admitida na hipótese de o Excipiente não demonstrar serem verossímeis as condutas atribuídas ao Excepto. Exceção da Verdade improvida.” (STJ -ExVerd n. 50/SP, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 21/3/2007, DJ de 21/5/2007, p.

Nota-se, assim, a ausência de base fática ou de qualquer delineamento - ainda que em hipótese - de materialidade, autoria ou de dolo do Excepto para ensejar a pretendida atribuição de crime de advocacia administrativa ao membro ministerial.

Os fatos narrados pelos Excipientes não ostentam elementos hábeis à finalidade de desenvolver a imputação de qualquer crime ao Excepto, caso em que a rejeição do presente incidente é medida que se impõe.

Assim, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da Exceção da Verdade, por se tratar de alegações que dependem de comprovações processuais externas e de decisão que transcende o âmbito desta exceção, o pedido de processamento deve ser indeferido.

Ante o exposto,
frente a ausência de respaldo jurídico, indefiro de plano a presente Exceção da Verdade,
por tratar-se de matéria incabível para o incidente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2024.

Desa. Serly Marcondes Alves

Relatora
” (ID 247686162 – destaques no original).

Irresignados, os ora agravantes opuseram embargos de declaração alegando a ocorrência de omissões e obscuridades no pronunciamento, porém, os aclaratórios foram rejeitados ainda pela anterior titular da Cadeira 12 – Órgão Especial (ID 259048692), ao que se seguiu a interposição do presente agravo.

Entretanto, como destaquei no juízo negativo de retratação, embora por razões distintas daquelas utilizadas na r. decisão vergastada, entendo que não se mostra equivocado o indeferimento liminar da exceção da verdade, afinal, “
1. O juízo de admissibilidade, o processamento e a instrução da exceção da verdade oposta em face de autoridades públicas com prerrogativa de foro devem ser feitos pelo próprio juízo da ação penal originária que, após a instrução dos autos, admitida a exceptio veritatis, deve remetê-los à Instância Superior para julgamento do mérito.
” (STJ – (Rcl 7.391/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 01/07/2013).

A exceção da verdade – que constitui inequívoco meio de defesa porque confere ao acusado (excipiente) o direito de provar a veracidade da imputação por ele feita à vítima (excepto) –, quando deduzida nos crimes contra a honra que autorizam a sua oposição, deve ser admitida, processada e julgada, ordinariamente, pelo juízo competente para apreciar a ação penal.

E em se tratando de exceção da verdade oposta em decorrência de crime de calúnia cometido, em tese, em detrimento de representante do Ministério Público Estadual detentor de foro privilegiado por prerrogativa de função; consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a formalização da
exceptio veritatis
contra aquele que goza de prerrogativa de foro
ratione muneris
, desloca, para esta instância jurisdicional, somente o julgamento da exceção oposta (RTJ 152/12-13, Rel. Min. CELSO DE MELLO), não lhe cabendo, em consequência, admitir e processar a exceção da verdade, muito menos praticar os atos de dilação probatória pertinentes a esse procedimento incidental (RTJ 58/87, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – RTJ 69/1, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RTJ 91/755, Rel. Min. RAFAEL MAYER – RTJ 102/465, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO).

Isso quer dizer que, via de regra, a exceção da verdade deve ser julgada pelo mesmo juízo competente para julgar o crime contra a honra. Todavia, deduzida a
exceptio veritatis
contra pessoa com prerrogativa de foro, e uma vez admitido o seu processamento, instaura-se, em seu âmbito, a pertinente dilação probatória, cabendo ao juízo competente para o crime contra a honra fazer toda a instrução e só depois encaminhar o processo incidental para o Tribunal de Justiça promover-lhe o julgamento, pois, em razão da prerrogativa de foro, somente este eg. Sodalício estadual pode reconhecer que a suposta vítima, contra quem se opôs a
demonstratio veri
, praticou “
infração penal ou fato desonroso no desempenho de suas funções
”, tal como adverte, em precisa lição, JULIO FABBRINI MIRABETE (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, 1999 p. 1.124).

Portanto, a competência deste eg. Sodalício, na espécie, limita-se, unicamente, ao julgamento da
demonstratio veri
concernente ao delito de calúnia, não lhe cabendo, em consequência, admitir e processar a
exceptio veritatis
, muito menos praticar os atos de dilação probatória pertinentes a esse procedimento incidental.

Nessa perspectiva, o ajuizamento da presente exceção da verdade diretamente neste eg. Tribunal de Justiça avulta de todo inadequado, motivo pelo qual se mostra acertada a r. decisão monocrática que a extinguiu liminarmente.

Aliás, não se desconhece que, posteriormente à distribuição deste incidente, chegou a este eg. Sodalício o recurso de apelação criminal n. 0036301-70.2019.8.11.0042, interposto pelos ora agravantes
DIOGO EGIDIO SACHS
e
GRYONE MARANA CARDOSO BRAGA
, o qual restou julgado por este mesmo Relator, sob a competência da Terceira Câmara Criminal, e visava reformar a r. decisão do juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou os embargos de declaração opostos por eles em face do pronunciamento que ratificou o recebimento da denúncia após o oferecimento de defesa prévia pelos acusados, que no corpo da contestação haviam requerido a “instauração” do incidente de exceção da verdade.

Resumidamente, consoante se extrai do andamento processual da ação penal, disponível no sistema PJe 1º Grau – visto que a prova pré-constituída, pouco ou nada traz a respeito –, consta da ação penal que o
Parquet
ofereceu denúncia em face dos advogados
GRYONE MARANA CARDOSO
e
DIOGO EGÍDIO SACHS
pela prática, em tese, do
crime de calúnia
, tipificado no art. 138,
caput
, c/c 141, incs. II e III do Código Penal, à conta de fato ocorrido na primeira quinzena do mês de março de 2019, consistente na suposta organização por ambos, de entrevista coletiva com profissionais ligados a veículos de comunicação de massa, oportunidade em que, com unidade de desígnios e intenção de atacar a honra do ofendido, supostamente lançaram afirmações falaciosas em face do então Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso, senhor
Ezequiel Borges de Campos
, em razão do exercício de sua função pública, ao atribuir-lhe a prática de advocacia administrativa.

Depois de recebida a exordial acusatória em 27/09/2023, os réus apresentaram resposta à acusação no dia 27/10/2023, em petição assinada em conjunto, ocasião em que alegaram diversas teses, organizadas na seguinte ordem:
“II.1 – Da invalidade da gravação ambiental como meio de prova; II.2 – Da ausência de dolo específico na conduta praticada;
II.3 – Da atipicidade das condutas imputadas
; II.3.1 – Da pretensa imputação caluniosa de crimes de constrangimento ilegal e ameaça;
II.3.2 –
Da imputação caluniosa de crime de advocacia administrativa refreada pela dúvida razoável”
ao fim do qual foi requerida a incidência da
“excludente de ilicitude em função da exceção da verdade, acaso se comprove as suspeitas levantadas; ou ALTERNATIVAMENTE, pela excludente de culpabilidade, trazida pela atipicidade da conduta, calcada na dúvida razoável quanto a veracidade da prática imputada” sic
ID 248524296 - Pág. 18; prosseguindo ainda na explanação das seguintes teses:
“II.3.3 – Da suposta imputação caluniosa - na mesma fala - de crimes de prevaricação e de corrupção passiva; II.3.4 – No que se refere a realização de outras falas ofensivas à reputação do ofendido; II.3.5 – Da suposta ampla veiculação das falas dos denunciados; II.3.6 – Da qualificadora prevista no inciso II do art. 141”.

A propósito, as citadas alegações foram sintetizadas no respectivo tópico dos pedidos, nos seguintes termos:

“
1. EX POSITIS com os fundamentos defensivos delineados, REQUER-SE a improcedência da ação manejada, com a consequente absolvição sumaria dos acusados, calcada nos incisos II, III e IV do Ar t. 397 do CPP; ou seja, (II) pela manifesta existência de causa excludente da culpabilidade dos agentes; (III) ante a cabal demonstração de que o fato narrado, evidentemente, não constituiu um crime; e porque (IV) extinta a punibilidade do dos agentes.

2. Eventualmente, caso a absolvição sumária não se opere de plano, REQUER-SE o desentranhamento das gravações ambientais obtidas clandestinamente, eis que, inservíveis como elementos indiciários ou de prova;

3. REQUER-SE a readequação da peça acusatória para extirpar a qualificadora encampada no Inciso II do Art. 141 do CP, eis que inconstitucional na forma do julgado colacionado alhures;

4. Por derradeiro, REQUER-SE a instauração de incidente para apuração da EXCEÇÃO DA VERDADE, no que se refere as práticas de advocacia administrativa, com o consequente envio do apurado ao CNMP, sem prejuízo de outras providências.
”
sic

Na sequência, foi juntada a manifestação do d. representante ministerial
“pelo não acolhimento das preliminares suscitadas pela defesa em sua resposta, com o conseguinte prosseguimento da ação penal em epígrafe”
. Por sua vez, em 30/07/2024, o d. juízo
a quo
rejeitou todas as preliminares, destacando a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, inclusive, ponderando:

“
Claro que todas as elementares do tipo penal em persecução, inclusive a intenção específica de ofender, serão, assim como todas as demais questões suscitadas na Resposta à Acusação, incluindo o pedido de declaração de invalidade das gravações da entrevista coletiva, aquilatadas na decisão final, à luz das provas que serão recolhidas na instrução processual.
”
sic

Não satisfeitos com a decisão proferida, os acusados apresentaram embargos de declaração alegando omissão quanto à análise da “
apreciação judicial do pedido de instauração de incidente para apuração da EXCEÇÃO DA VERDADE, no que se refere as práticas de advocacia administrativa, com o consequente envio do apurado ao CNMP, sem prejuízo de outras providencias
.”

Seguiu-se, então, a manifestação do Ministério Público Estadual, reafirmando o entendimento outrora apresentado, no sentido de que o pleito dos acusados, além de inadequado sob o ponto de vista formal, seria injustificado quando fundamentado exclusivamente nas alegações apresentadas no petitório, sem que fosse minimamente retratada a efetiva oposição de um incidente de exceção da verdade, e ao julgar os aclaratórios, o d. juiz singular decidiu pelo desprovimento, salientando, inclusive, “
que não houve, neste caso, o hábil oferecimento de exceção, que como se sabe deve ser apresentada de modo inequívoco e devidamente fundamentado, inclusive com a indicação dos meios de prova destinados a evidenciar a alegada veracidade das imputações que, posteriormente, deram causa à Ação Penal Privada
”
sic.

Inconformados, os ora agravantes interpuseram o recurso de apelação criminal outrora mencionado, o qual fora submetido à julgamento na sessão do plenário virtual de 19 a 21 de março de 2025, ocasião em que a Terceira Câmara Criminal do TJMT, à unanimidade, o desproveu.

Para ilustrar, transcrevo alguns trechos do v. acórdão da apelação criminal, contra o qual os ora agravantes opuseram embargos de declaração, igualmente rejeitados à míngua de mácula a ser reparada:

“
O que ressoa evidente é o inconformismo dos apelantes com o próprio teor da decisão embargada, ao verem rejeitado o inadequado requerimento para a instauração do aludido incidente, numa clara tentativa de reverter a atuação negligente da sua própria defesa, que aparentando desconhecer o óbvio de que a exceção da verdade constitui incidente autônomo facultativo a ser ajuizado pela parte interessada no primeiro momento para a defesa se manifestar nos autos, após o efetivo início da ação penal (Informativo 574 do STJ), não cuidou de ajuizá-lo a tempo e modo, optando por "requerer a instauração" ao juízo a quo, o que, repita-se, afigura-se de todo inadequado.

Tanto é assim que
o entendimento adotado pelo d. juízo a quo teve por fundamento justamente
o fato de que a Exceção da Verdade, em se tratando de um meio de defesa
, com o qual é facultado ao acusado provar a veracidade das imputações que fez ao ofendido,
precisa ser apresentada na primeira oportunidade em que a defesa se manifestar nos autos
, devendo materializar incidente, notadamente diante da natureza jurídica do instituto, que é verdadeira ação declaratória incidental,
ex vi STJ HC 202.548/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015.

Nesse mesmo sentido há fartos julgados disponíveis na jurisprudência pátria:

“[...] NULIDADE EM FACE DO NÃO RECONHECIMENTO E REMESSA DA EXCEÇÃO DA VERDADE PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE PETIÇÃO REGULAR PARA QUE FOSSE DADO INÍCIO AO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO DE EXCEÇÃO DA VERDADE [...] -
Se a defesa sequer apresentou petição específica de oposição da exceção de verdade no caso, sendo somente após essa poderia ser dado início ao procedimento autônomo de reconhecimento e remessa para julgamento perante este Tribunal de Justiça, não é possível vislumbrar qualquer nulidade neste aspecto
. [...]” (TJMG - Apelação Criminal 1.0707.19.009913-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021) – destaquei.

Por sinal, o d. magistrado singular bem se atentou ao fato de que os acusados não fizeram propriamente uso do citado instrumento processual, e inseriram no bojo da própria peça de resposta à acusação o tópico
“
II.3.2 – Da imputação caluniosa de crime de advocacia administrativa refreada pela dúvida razoável”,
tendo por desfecho o requerimento da incidência da “excludente de ilicitude em função da exceção da verdade, acaso se comprove as suspeitas levantadas; ou ALTERNATIVAMENTE, pela excludente de culpabilidade, trazida pela atipicidade da conduta, calcada na dúvida razoável quanto a veracidade da prática imputada” sic ID 248524296 - Pág. 18.
”

Ao que se vê, pois, frustrados na tentativa malsucedida porque erroneamente manejada, de ajuizamento do incidente de exceção da verdade, os ora agravantes vêm, a todo custo, promovendo medidas judiciais diversas no afã de reverter o insucesso que só pode ser atribuído à falta de técnica deles próprios.

A exceção da verdade consiste em procedimento incidental, utilizado como meio de defesa, através do qual o excipiente se propõe a provar a veracidade de suas imputações a fim de excluir a tipicidade objetiva do crime contra a honra cuja autoria lhe é atribuída, ou seja, tem como escopo evitar que a Justiça seja utilizada para punir quem divulga fatos verdadeiros de interesse público, ao mesmo tempo que visa à proteção da honra e da reputação dos indivíduos contra acusações infundadas.

Nesse viés, exige-se a presença de indícios mínimos, dotados de verossimilhança, de que o excepto tenha praticado o crime imputado pelo excipiente.

Eventual alegação de que as declarações estariam acobertadas pela imunidade profissional da advocacia e a existência ou não de dolo específico do denunciado, ou da chamada verdade subjetiva para afastar o crime de calúnia, são questões que dizem com a própria ação penal, fugindo ao âmbito da exceção da verdade, e justamente por isso, a mera invocação da veracidade da imputação que é feita a alguém e tida como ofensiva à sua honra, objetiva ou subjetiva, não se mostra suficiente para provocar a instauração do incidente que, como dito, é instituto de defesa indireta do réu, devendo ser apresentado na primeira oportunidade em que a defesa se manifestar nos autos após o efetivo início da ação penal, o que não ocorreu
in casu
porque, como demonstrado, os agravantes não cuidaram de ajuizar a ação declaratória incidental intitulada “exceção da verdade”.

Por conseguinte, embora por fundamentos ligeiramente distintos daqueles outrora empregados, estou convencido do acerto do r. pronunciamento monocrático que extinguiu liminarmente a exceção da verdade ajuizada diretamente pelos ora agravantes nesta eg. Corte de Justiça, devendo ser ratificada
in totum
a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
DIOGO EGIDIO SACHS
e
GRYONE MARANA CARDOSO
em face da r. decisão monocrática que indeferiu de plano a exceção da verdade por eles ajuizada diretamente nesta eg. Corte de Justiça, porquanto escorreito o pronunciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025